Tribunal: STF
Processo: RE 389847
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ART. 8º DA LEI N. 9.718/98. MAJORAÇÃO DE
   ALÍQUOTA DA COFINS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O Supremo
   Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de não haver
   afronta à Constituição da República. Precedentes. Imposição de
   multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, §
   2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.